Tribunal: TJDFT
Processo: 0730548-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730548-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: RACNISSON DIOGENES COSTA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SICILIANA SERVIÇOS DE BELEZA LTDA contra a decisão proferida na ação de cobrança ajuizada em face de RACNISSON DIÓGENES COSTA SILVA que indeferiu os benefícios da gratuidade de Justiça e determinou o recolhimento de custas. Nas razões recursais o agravante alega que o acesso à justiça é princípio basilar do direito e que de acordo com art. 4.o, caput, da Lei n.o 1.060/50, e que a parte gozará os benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação na própria petição inicial de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Informa que os valores apurados na Declaração de Receita Bruta referem-se ao ano de 2021, e que esse valor não corresponde a receita atual da agravante. Salienta que seus rendimentos mensais não são suficientes custear o processo. Informa ter obtido os seguintes rendimentos: abril - R$ 5.665,00, maio - R$ 4.509,09, junho – R$ 3.949.98, julho R$ 5.308.64, e agosto R$ 442,63, aptos portanto, para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça. Rechaça o argumento de que os diversos processos em trâmite nas Varas Cíveis e Juizado Especial da Circunscrição Judiciária do Gama ensejariam a desconstituição do benefício, por tratar-se de mera expectativa de direito. Afirma que a empresa se encontra fechada sem previsão de abertura, e que não tem obtido êxito nos processos ajuizados no Juizado Especial por limitações referentes ao procedimento que não permite a citação por edital, da parte adversa. Requer antecipação dos efeitos da tutela, e no mérito, pretende a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se o pedido liminar do agravante para litigar sob o amparo da justiça gratuita. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. "In casu", o cerne da contenda é o indeferimento da gratuidade de justiça, cabível a interposição do presente agravo de instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC e ter a hipótese vertente previsão no inc. V do art. 1.015 do Codex processual. A agravante alega que a empresa se encontra fechada, sem previsão para o retorno do funcionamento em virtude de dívidas decorrentes de ação de despejo, entretanto não faz prova deste fato, bem como, não há qualquer comprovação das despesas mensais. A documentação acostada nos autos, ID 3923971, demonstra que somente entre os meses de janeiro e agosto de 2022 foi registrado a entrada de R$ 61.449,45, o que, em média, demonstra uma movimentação aproximadamente de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). Desta forma não se mostra crível que uma empresa que faturou R$ 160.000,00 no ano anterior, e registrou a entrada de R$ 61.449,45 entre os meses de janeiro de agosto deste ano, apenas em uma conta bancária, não tenha condições de arcar com as custas processuais, que, ao que todos sabem, são módicas. Em verdade, verifica-se que este a empresa possivelmente assumiu dívidas acima da sua capacidade econômica, o que não se confunde com estado de pobreza. Noutro giro, não se pode descurar o princípio democrático, considerando que os custos processuais serão pagos pela coletividade enquanto a origem da problemática invocada é a desordem financeira vivenciada individualmente pelo agravante. Neste contexto, não é plausível o direito invocado para fundamentar a alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, pois ausente o "fumus boni iuris" autorizador da tutela de urgência postulada. Ao agravante para realizar o preparo em 5 dias, sob pena de não conhecimento do mérito recursal, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo "a quo", com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se.